Tribunal: TCU
Processo: 016.201/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4741/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.201/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Quintella Farah (CPF XXX.557.634-XX); Diana Teresa de Barros Cavalcanti (CPF XXX.607.864-XX); Eudes Mendes Barboza (CPF XXX.887.724-XX); Fernando Neves Bastos Neto (CPF XXX.056.734-XX); Joana dos Santos Silva (CPF XXX.242.064-XX); Josilene Soares do Carmo (CPF XXX.333.514-XX); Patrícia Rocha Pordeus (CPF XXX.619.114-XX); Regina Cely da Silva Ribeiro Guerra (CPF XXX.187.654-XX); Sibelly de Kassia Bento (CPF XXX.477.504-XX) e Wanessa Botelho Marques Cabral de Alencar (CPF XXX.193.434-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.